Tribunal: TJSP
Processo: 1021287-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação declaratória - Alegação do autor de que fora aprovado em todas as etapas do concurso público para o cargo de escolta e vigilância penitenciária, exceto na fase relativa a investigação criminal por motivo de inaptidão e que tal desclassificação se deu devido a um processo administrativo disciplinar n° 1033/2011 e outro processo de n° 773608/2009 - Com relação ao

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação declaratória - Alegação do autor de que fora aprovado em todas as etapas do concurso público para o cargo de escolta e vigilância penitenciária, exceto na fase relativa a investigação criminal por motivo de inaptidão e que tal desclassificação se deu devido a um processo administrativo disciplinar n° 1033/2011 e outro processo de n° 773608/2009 - Com relação ao processo administrativo n° 1033/2011, refere-se a Fundação Casa de São José dos Campos e foi instaurado para apurar falta funcional que, de acordo com o requerente, resultou na pena de suspensão e decorreu de ausências injustificadas, tais ausências decorreram do autor ter sido loteado na Unidade de São José dos Campos enquanto residia na cidade de Praia Grande - Em vista disso, o requerente fez diversos pedidos de remoção, todos negados, o que afasta a responsabilidade do autor pelas faltas e, portanto, não produz nenhum efeito de inabilita-lo em concurso público - Com relação ao processo n° 773608/2009, houve suspensão condicional do processo e, portanto, não tem condão de legitimar a inaptidão do autor no concurso público, vez que não havendo sentença penal condenatória transitada em julgada presume-se a inocência do candidato a cargo público, sem que se gere antecedentes criminais – Pretensão da gratuidade da justiça e que seja declarado nulo o ato que excluiu o autor do certame e que seja determinado o prosseguimento com a sua consequente nomeação e posse - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor.

Edital que prevê critérios objetivos para realização do exame de investigação sicial (fls. 41/45) - Hipóteses de desclassificação do candidato previstas no Edital de Concurso Público n° 154/2014 (fls. 18/54) - Admissibilidade - Ato administrativo combatido hígido e conforme o edital - Discricionariedade do ato administrativo - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo apelante, equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática, observado, ainda, o disposto no art. 12, da Lei no 1.060/50 (fls. 74).

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso de apelação do autor, improvido.